Tribunal: TJES
Processo: 5011221-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011221-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: EVA AGUSTAVA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por Eva Agustava de Oliveira, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) Estado do Espírito Santo e de(o) Município de Cariacica, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da realização do procedimento voltado ao tratamento da moléstia relatada (procedimento cirúrgico).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de afastar a suposta obrigação de fazer atribuída ao Município recorrente, conforme os sobreditos precedentes obrigatórios do STF. Em última hipótese, requer, no mínimo, o direcionamento da determinação judicial ao ente responsável por sua efetivação (Estado do Espírito Santo), conforme a divisão de competências no SUS.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde, bem como no que diz respeito a estarem presentes os pressupostos necessários à determinação da concessão do tratamento médico com médico oftalmologista, enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, ora recorrida.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, a recorrida demonstra sua hipossuficiência para a aquisição do medicamento pleiteado, à luz das arguições apresentadas ao longo da lide e diante do detalhe de que é monitorada via sistema público de saúde.

Ademais, os diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral acerca da necessidade de disponibilização do tratamento almejado, merecendo destaque o(s) documento(s) médico(s)/técnico(s) colacionados aos autos.

Cumpre ressaltar ainda que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico para o caso vertente (ID. 44876435), informa que, com os documentos juntados, é possível identificar a necessidade de se encaminhar a parte recorrida à avaliação médica especializada, para que possa ser realizada análise da situação clínica do(a) recorrida.

Assim sendo, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte recorrida, premente a necessidade que possuí de que seja realizado o procedimento pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel).

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da disponibilização do tratamento voltado ao tratamento da moléstia relatada, tendo em vista que o médico que acompanha a requerente/recorrida, deu todas as justificativas técnicas necessárias, descrevendo a necessidade clínica e a adequação técnica do tratamento.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)